Tribunal: STF
Processo: RE 1031839
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico em hospital universitário. Não comprovação da responsabilidade estatal. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.